Tribunal: TJPA
Processo: 0000781-71.2018.8.14.0019
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0000781-71.2018.8.14.0019
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE CURUÇA/PA
APELANTE: DHERSON COSTA DA SILVA - DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO CABRAL JACINTO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
REVISOR: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E FURTO.
PRELIMINAR.
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA MAJORANE DO USO DE ARMA EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI Nº 13.654/2018. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO, NÃO PROVIDO E, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não havendo flagrante ilegalidade, o pedido referente ao direito de recorrer em liberdade deve ser trazido ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.
Preliminar rejeitada.
2. Não há que se falar em absolvição se a prova produzida nos autos, notadamente as declarações das vítimas, corroboradas pelos depoimentos testemunhais, apontam o apelante como autor do delito.
3.

Não obstante a Lei nº 13.654/2018 tenha revogado o inciso I, do parágrafo segundo do artigo 157 do Código Penal, tal regramento não deixou de reconhecer como causa de aumento da pena a utilização de arma de fogo, mas tão somente as demais armas que não se enquadram nessa espécie, que não é a hipótese dos autos.
4. Revela-se justificada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, diante da constatação de dois vetores judiciais desfavoráveis ao apelante, mormente porque é cediço que a presença de um único vetor negativo já é suficiente para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo. (Súmula nº 23 do TJPA).
5
.
De ofício, readéqua-se a fração de aumento referente a causa de aumento do uso de arma de fogo para 1/3 (um terço), tendo em vista que o delito foi cometido antes da vigência da Lei nº 13.654/2018.
6. Recurso conhecido, desprovido e, de ofício, redimensionada a pena, à unanimidade.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, negar-lhe provimento e, de ofício, redimensionar a pena, nos termos do voto Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 04 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000781-71.2018.8.14.0019
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE CURUÇA/PA
APELANTE: DHERSON COSTA DA SILVA - DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO CABRAL JACINTO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
REVISOR: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Dherson Costa da Silva,
por intermédio do defensor público Leonardo Cabral Jacinto, interpôs apelação em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA, que o condenou às penas de 12 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 120 dias-multa, pela prática delitiva tipificada nos artigos 155,
caput
e 157, §2º-A, I, c/c artigo 69, todos do Código Penal.

A defesa, preliminarmente, pleiteia o direito de o apelante recorrer em liberdade.

No mérito, pugna pela absolvição por negativa de autoria ou insuficiência de provas, ao argumento de não haver prova suficiente apontado o apelante como autor do referido delito.

Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal, argumentando que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foram valoradas em desfavor do apelante, sem fundamentação idônea.

Por último, pede a exclusão da majorante do uso de arma, sob o fundamento que
¿a sentença ora recorrida aplicou a causa de aumento de pena, a majorante pelo uso de arma de fogo, onde a pena aumenta no patamar de 2/3, entretanto como consta na denúncia, o fato ocorreu nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2018, e a lei que inclui a majorante no código penal foi publicada no dia 23 de abril de 2018, ou seja depois do fato.¿

Em contraminuta, o
dominus litis
pleiteia o desprovimento do recurso, a fim de que sentença seja mantida
in totum
.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opina pelo parcial conhecimento, para não conhecer o apelo quanto ao pedido para recorrer em liberdade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão do Exmo. Sr. Des.

Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.
Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000781-71.2018.8.14.0019
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE CURUÇA/PA
APELANTE: DHERSON COSTA DA SILVA - DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO CABRAL JACINTO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
REVISOR: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por defensor público, conheço.

De início, passo a enfrentar a preliminar arguida em favor do recorrente e anoto, desde logo, que não assiste razão à defesa, tendo em vista a inadequação da via eleita, uma vez que não há qualquer flagrante ilegalidade que justifique a concessão de
habeas corpus
de ofício, sendo assim, tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de
habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

A propósito, esse é o entendimento desta e. Corte de Justiça:

¿APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR. DE RECORRER EM LIBERDADE. COMPETÊNCIA DA SESSÃO DE DIREITO PENAL. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU RECONHEIMENTO DO CRIME EM SUA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONCURSO DE PESSOAS E GRAVE AMEAÇA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. INJUSTIÇA NA FIXAÇÃO DA PENA. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE.
1) Falece a competência da 2ª Turma de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça para examinar a preliminar de revogação da prisão preventiva do apelante, ex vi do art. 30, inciso I, a do RITJPA.
2) Não há que se falar em exclusão da causa especial de aumento de pena decorrente da prática do delito em concurso de agentes, vez que ressai dos autos que a empreitada delitiva foi, em toda sua execução, conduzida pelo recorrente em unidade de desígnios com um comparsa. 3) Não pode prosperar a pretensão de desclassificação para o tipo penal do art. 155 do CP, vez que a execução do delito se deu com intenso emprego de violência, conforme relatado pelas vítimas em juízo. 4) É inviável o acolhimento do pedido de desclassificação do delito para a modalidade tentada, porquanto os Tribunais Superiores sedimentaram o entendimento de que o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração (inversão da posse), o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta. 5) As palavras das vítimas são coesas, e guardam coerência com as demais provas testemunhais, sempre apontando o ora recorrente como sendo um dos envolvidos na prática delitiva encartada na denúncia, motivo porque não se pode cogitar de absolvição por ausência de provas. 6) A Dosimetria penal operada em desfavor do recorrente merece reparo, apenas, no que concerne a sua terceira fase, visto que contém erro material, devendo ser fixada, após o ajuste devido, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, alterando na mesma esteira o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. 6) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto relator, à unanimidade. (2019.04666187-04, 209.447, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-29, Publicado em 2019-11-12)¿.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
e passo ao exame do mérito.

Sobre os fatos, narra a denúncia que:
Fato 01 - crime de roubo majorado
: ¿
Que no dia 22/02/2018, o ora acusado DHERSON COSTA DA SILVA, vulgo `JACK¿, cometeu diversos furtos e roubos. A primeira vítima do acusado foi SIDNEY CAMPOS DO ESPIRITO SANTOS, que no dia supra citado trafegava na rua Visconde do Rio Branco, quando, em dado momento, próximo às 19:30h, foi abordado pelo acusado DHERSON COSTA DA SILVA que, em posse de uma arma de fogo de fabricação caseira, anunciou o roubo. Diante a abordagem a vítima passou a travar uma luta corporal com o acusado e conseguiu retirar a arma de fogo do mesmo, ato contínuo o acusado empreendeu fuga.
Fato 02 - crime de furto
:
¿Na mesma noite, na rua Augusto Filho, no bairro Rodoviário, neste Município, a segunda vítima ANDRÉ LUIZ ARAÚJO DOS REIS, estava chagando em sua residência, quando notou que sua casa estava aberta, ao adentrar no imóvel deparou-se com o acusado saindo de sua residência com um ventilador e um liquidificador, nesse momento a vítima e o acusado passaram a travar uma luta corporal, onde a vítima veio a ficar lesionada, ato contínuo o acusado empreendeu fuga.¿.

Em relação ao delito de roubo majorado
, a materialidade foi demonstrada pelo depoimento do condutor do flagrante (fls.02 IPL); depoimento testemunhal (fls.02); depoimento da vítima (fls.09 IPL) e Laudo de Balística nº 2018.02.000543 (fls.61-63) e pelas demais provas orais.

A autoria restou comprovada pelo depoimento da vítima
Sidney Campos do Espirito Santo
, perante a autoridade policial, relatou:
¿(...) que no dia 22/02/2018, foi abordado pelo nacional Dherson Costa da Silva mais conhecido como `Jack;
que o acusado estava armado com uma arma de fogo de fabricação caseira;
que o acusado tentava roubar seu aparelho celular mais com muito esforço o declarante conseguiu tomar a arma do acusado; que após isso o acusado fugiu correndo; que no dia 23/02/2018, o acusado foi preso por policiais militares e não teve dúvida em reconhecer o acusado como sendo o autor do crime contra o mesmo (...)¿.

Corroborando a versão acusatória quanto ao crime de roubo, a testemunha
Wallace de Souza Frazão
, policial militar, perante a autoridade judicial, narrou:
¿(...)
que chegou ao acusado através de denúncias anônimas, as quais informavam que o acusado cometia diversos delitos durante a madrugada e que poderia ser encontrado no endereço fornecido pelo denunciante; que a polícia se dirigiu ao endereço da acusação e efetuou a sua prisão, o qual não resistiu a prisão do mesmo;
que uma das vítimas foi até a delegacia e entregou uma arma de fogo caseira que teria sido usada na pratica do crime, tendo reconhecido o acusado como autor do crime; que confessou ao declarante a pratica dos crimes;
que o declarante havia assumido o trabalho nesta Comarca
há pouco tempo, mas já conhecia a fama do acusado, fama esta de praticar diversos delitos nesta comunidade; que após a prisão do acusado a pratica de crimes de furto e roubo reduziu significativamente.

Por sua vez,
quanto ao delito de furto
, a materialidade restou demonstrada pelo depoimento do condutor do flagrante (fls.02 IPL); depoimento testemunhal (fls.03 IPL); depoimento das vítimas (fls.05-06 IPL) e pelas demais provas orais.

A autoria foi comprovada pelo depoimento da vítima
André Luiz Araújo dos Reis
que relatou, em juízo:
¿(...) que no dia dos fatos, se deparou com o acusado na sua casa em posse de um ventilador e um liquidificador, momento em que se iniciou uma luta corporal (...)¿. (grifei)

Reforçando a versão acusatória, o policial militar
Francisco David Rodrigue Mesquita
, na fase judicial, declarou:
¿(...) que participou da diligencia que efetuou a prisão do acusado; que esboçou reação de fuga, mas foi contido pela guarnição; que o acusado teria confessado a pratica de alguns crimes; que não foi encontrado nenhum objeto relacionado a qualquer crime em sua residência; (...)
que o acusado tinha fama de praticar diversos roubos e furtos nesta cidade; que houve redução nas ocorrências de crimes de furtos e roubos com a prisão do acusado.
(...)¿.
(grifei)

Como bem decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
"nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios"
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Como se vê, as vítimas apresentaram narrativas coerentes e ricas em detalhes do
modus operandi
do autor do crime, os quais se coadunam com as demais provas dos autos apontando a materialidade, bem como o recorrente como autor dos referidos delitos.

Assim, há provas suficientes a justificar a manutenção da condenação do recorrente pela prática do crime de furto e de roubo majorado, sendo
incabível o acolhimento da tese absolutória.

De outra banda, o pedido de exclusão da majorante do uso de arma, em relação ao primeiro fato - delito de roubo -, não merece guarida, pois, com o advento da lei nº 13.654/2018, não houve revogação da majorante, eis que a mesma, anteriormente prevista no inciso I do §2º, do artigo 157, do CP, foi deslocada, no mesmo dispositivo para o parágrafo 2º-A, que faz expressa menção ao emprego de arma de fogo como circunstância majorante no delito de roubo.

Portanto, tendo em vista que a majorante continua prevista como causa de aumento de pena, inclusive com uma elevação do percentual de exasperação de 2/3, há de ser mantida sua incidência.

No tocante ao pedido de
fixação da pena-base no mínimo legal
, assento que, para um melhor exame acerca da tese defensiva, faz-se necessário recuperar as palavras do magistrado singular no ponto de interesse:
¿Passo a dosimetria da pena em observância aos Art. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro.
Do crime de Roubo
1ª Fase:
O Réu agiu com culpabilidade que extrapolou a espécie, portanto, reprovável, tendo em vista que o mesmo agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura. Consta nos autos informação acerca de antecedentes criminais com sentença transitada em julgado do Réu aptas a serem analisadas em seu desfavor.
Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito e as circunstâncias do tipo não extrapolam a razão da previsão legal. A conduta não teve maiores consequências, sendo que não se pode cogitar sobre comportamento das vítimas. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do Réu. Pena-base: fixo o grau de reprovabilidade, e a
pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa;
2ª Fase: Não existem atenuantes e agravantes a serem analisadas. Neste diapasão, mantenho a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) multa, ante a inocorrência outra causa modificadora. 3ª Fase: Havendo causa de aumento da pena, nos termos do § 2º-A, inciso I, do art. 157, do CPB - majorante do uso de arma de fogo, onde aumento a pena no patamar de 2/3, ficando esta em 10 (dez) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.
Do crime de Furto.

O Réu agiu com culpabilidade que extrapolou a espécie, portanto, reprovável, tendo em vista que o mesmo agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura. Consta nos autos informação acerca de antecedentes criminais com sentença transitada em julgado do Réu aptas a serem analisadas em seu desfavor.
Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito e as circunstâncias do tipo não extrapolam a razão da previsão legal. A conduta não teve maiores consequências, sendo que não se pode cogitar sobre comportamento das vítimas. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do Réu. Ponderadas, deste modo, as circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 20 dias multa.
2ª fase Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem sopesadas, pelo que mantenho a pena base.
3ª Fase: Não havendo causa de aumento ou diminuição da pena, fica a mesma em 02 (dois) anos de reclusão e 20 dias multa. DO CONCURSO MATERIAL Estabelece o art. 69 do CP que: Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. No presente caso, vislumbro que, mediante mais de uma ação, o acusado cometeu mais de um crime (Roubo e Furto), razão pela qual somo as penas, fixando-as, definitivamente, 12 (doze) anos e 120 (cento e vinte) dias-multa. Regime carcerário: fixo o regime de cumprimento da pena no regime fechado, com fundamento no artigo 33, § 1º, a, do CPB. (...)¿.

Verifica-se com a reprodução acima que a sanção inicial foi fixada acima do mínimo legal, ante a análise desfavorável do vetor judicial da culpabilidade e dos antecedentes criminais, não merecendo qualquer reparo, uma vez que há razões suficientes para se elevar a pena-base acima do mínimo legal.

Digo isso porque, no tocante à culpabilidade
,
em que pese ter sido valorada desfavorável sem fundamentação idônea, deve ser mantida em desfavor do recorrente, contudo por outro motivo.

No caso dos autos, o recorrente além das práticas dos delitos de roubo majorado e de furto, ainda travou luta corporal com as vítimas durante o evento delitivo, o que demonstra que a culpabilidade é merecedora de maior reprovação valorativa

De igual modo, entendo que
os antecedentes criminais merecem permanecer desfavorável,
pois, conforme certidão de antecedentes criminais o recorrente possui condenação com trânsito em julgado pela prática de delito da mesma natureza.

Assim, mostra-se perfeitamente proporcional e adequada a fixação da sanção base do crime de roubo
em 06 anos de reclusão

e

60 dias-multa
e do crime de furto em
02 anos e 20 dias-multa
, sobretudo porque é cediço que basta a presença de uma única circunstância judicial desfavorável para elevar a pena-base acima do mínimo legal, como orienta a Súmula nº 23 deste Tribunal
1
.

Noutro giro, em que pese não ter sido suscitado pela defesa, readéquo,
de ofício
, a fração imposta para majorar a pena, na terceira fase da edificação da reprimenda, por ser matéria de ordem pública, tendo em vista que o crime foi cometido na data de 22/02/2018, ou seja anterior à data da vigência da Lei nº 13.654/2018 que exasperou o quantum do uso de arma para 2/3.

Dessa forma, a referida causa de aumento deve ser aplicada no
quantum
de 1/3 (um terço).

Feitas tais anotações, passo a readequação das penas.

Na primeira fase, em relação ao crime de roubo majorado mantenho a fixação da pena em 06 anos de reclusão e 60 dias-multas.

Na segunda etapa, não há presença de agravantes, tampouco atenuantes.

Na fase final, diante da causa de aumento do uso de arma, elevo a pena na menor fração, qual seja, 1/3 (um terço), tornando a
pena em 08 anos de reclusão e 80 dias-multa.

Quanto ao crime de furto, na primeira fase mantenho a sanção aplicada em 02 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Na segunda etapa, não há presença de agravantes, tampouco atenuantes.

Na fase derradeira, em razão da ausência de causas de aumento ou de diminuição, torno a
pena definitiva em 02 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Havendo concurso material de crime (artigo 69 do Código Penal), soma-se a reprimenda, tornando a sanção concreta e definitiva
em 10 anos de reclusão
,
em regime inicial fechado, e 100 dias-multa,
no mesmo valor fixado na sentença, qual seja, 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, nego-lhe provimento e, de ofício, redimensiona-se a pena do apelante
de 12 anos de reclusão e pagamento de 120 dias-multa para

10 anos de reclusão
,
em regime inicial fechado e ao pagamento de 100 dias-multa.

É o voto.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

1

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.